Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEMBOLSO DE DESPESAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Julga-se prejudicado o pedido de obrigação de fazer consistente em entregar e instalar dois elevadores se a obrigação veio a ser cumprida, ainda que no curso do processo.
2. Comprovado o inadimplemento contratual da vendedora pela não entrega, no prazo estabelecido, de um de dois elevadores comprados, e a falta de assistência técnica da mesma vendedora com relação ao elevador que foi entregue, acolhe-se parcialmente o pedido do condomínio, de reembolso de despesas com a contratação de terceiros para manutenção e troca de peças estragadas.
3. Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido.